Tribunal: STF
Processo: Rcl 61931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação (doc. eletrônico 22). 



    A agravante sustenta que: 



     “[...] o Supremo Tribunal Federal não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria e da “pejotização”, como também chancelou a tese vinculante de que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho. 



     Os julgados paradigmas atestam, nesse sentido, a inconstitucionalidade de decisões declaratórias ancoradas na atribuição de premência apriorística às relações de trabalho organizadas sob a forma empregatícia em detrimento de arranjos contratuais diversificados que encontrem guarida no ordenamento jurídico. 



     Esse é o caso do processo originário, em que a Justiça do Trabalho afastou a validade de contrato de natureza civil celebrado pelas reclamantes e pelo beneficiário das decisões reclamadas, notadamente por considerar que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pelas primeiras.” (doc. eletrônico 22, p. 10). 



     Diz que: 



     “[...] resta claro que não prospera o entendimento exarado na decisão Agravada, no sentido de que "o Tribunal de origem reconheceu a existência da relação de emprego fundamentando-se na prova oral e na documental”, e que ficou comprovada ‘a prestação dos serviços nos moldes do art. 3º da CLT, com habitualidade, onerosidade e subordinação’” (doc. eletrônico 2, pp. 11-12). 



    Por fim, requer o provimento do presente agravo regimental, para que seja julgada procedente esta reclamação. 



    Após o início do julgamento colegiado, mas antes de seu término, reexaminei os autos, e conclui que assiste razão à agravante.



    O caso diz respeito à reclamação proposta por Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 10292-23.2015.5.01.0048, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    A agravante afirma que o Tribunal reclamado declarou:



    “[...] a invalidade de instrumentos regentes da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes, estar-se-ia diante de relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo: 



    “que o STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.



    Por conseguinte, o arcabouço normativo usualmente direcionado à remediação da precariedade de condições de trabalho vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é automaticamente extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos em condições de hiperssuficiência.” (doc. eletrônico 1, pp. 30-31).



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1, ao analisar o recurso ordinário, concluiu ser incontroversa a existência de vínculo trabalhista entre as partes ao argumento de que, considerada a inversão do ônus da prova, a agravante não logrou êxito em afastar os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. 



     Por oportuno, cito trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “[...]



    A testemunha do Autor, Id 0ce0bfb, confirma a prestação dos serviços nos moldes do art. 3º da CLT, com habitualidade, onerosidade e subordinação, ao declarar que o Autor trabalhava todos os dias, sujeito a horário e conforme escala elaborada pela Ré, quer seja na imobiliária, quer seja nos estandes, recebendo a comissões mensalmente no valor apontado na inicial e não podendo trocar de plantão: [...]



    O fato do Autor possuir inscrição no CRECI não descaracteriza a subordinação jurídica.



    A Ré realiza a prestação de serviços na área de administração, corretagem e intermediação de empreendimentos imobiliários, sendo, no mínimo, insubsistente a alegação de que os corretores de imóveis, ao se credenciarem junto às imobiliárias tem conhecimento do fato de que prestarão serviços sob a égide da lei que regula o exercício da profissão, sem que haja qualquer conotação empregatícia na relação.



    O Termo de Credenciamento de Id 4e8535a não comprova a prestação de serviços autônomos, nem tem o condão de descaracterizar a relação empregatícia.



    Caracterizada, portanto, a relação de emprego nos moldes do artigo 3º, da CLT, haja vista que o Autor desenvolvia atividade fim da empresa, não havendo qualquer afronta à Lei 6530/78 regulamentada pelo Decreto 81871/78.



    [...]



    Assim, é reconhecido o vínculo de emprego com a Ré, com anotação da CTPS, no período de 01/08/2012 a 23/01/2015, na função de corretor de imóveis, com remuneração de R$ 2.000,00 por mês, como média das comissões, e reflexo sobre RSR, aviso prévio, multa do artigo 477 § 8º da CLT, férias com 1/3, 13º salários, FGTS + 40% e indenização substitutiva do seguro desemprego de 05 cotas (com fulcro nos art. 186 e 927 do cód. Civil).” (doc. eletrônico 14, pp. 136-137).



    Nos autos, discute-se, então, relação de trabalho entre corretor, contratado formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978 e empresa tomadora de serviços. 



    Em casos desse jaez, a Primeira Turma desta Suprema Corte posiciona-se pela inexistência de relação de emprego:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    No mesmo sentido, especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis: Rcl 57.133/SP (DJe 14/6/2023), da relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de associação imobiliária firmado na forma do art. 6º da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (grifei)



    Na análise de decisões monocráticas, percebe-se que esse posicionamento, pela procedência de reclamações e pelo reconhecimento da legalidade da contratação de corretores sem vínculo empregatício, também é majoritário na Segunda Turma desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023) e Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional. Transcrevo:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os julgados do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Na mesma linha de compreensão, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    No mesmo sentido, em processos idênticos: Rcl 62.271 AgR/SP, DJe de 17/11/2023; Rcl 62.255/RS, DJe de 14/11/2023; e Rcl 62.660/MA, DJe de 14/11/2023, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5625/DF, na parte em que reconhece vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Posto isso, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão monocrática anterior e julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho e declarar a perda de objeto do agravo regimental. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator